Tribunal: STJ
Processo: 0131103-93.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111650 - RJ(2025/0456549-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: KPMG ASSESSORES LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
CAUTELAR
PARA
ASSEGURAR
A
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais.
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
dissonância da jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido
de que a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente
processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar
condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7de44972-8fea-46d5-bacc-c69574551d8b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7de44972-8fea-46d5-bacc-c69574551d8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111650 - RJ(2025/0456549-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: KPMG ASSESSORES LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
CAUTELAR
PARA
ASSEGURAR
A
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais.
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
dissonância da jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido
de que a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente
processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar
condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO contra
a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 0131103-93.2021.8.19.0001.
Na origem, cuida-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela
de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, ajuizada por KPMG
ASSESSORES LTDA. contra o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, visando antecipar
a garantia do débito, por meio de apólice de seguro garantia, para obtenção de certidão
Documento eletrônico VDA55628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 61b33832-f907-4722-b1ea-026007f42498

positiva de débitos com efeitos de negativa (CPEN) e evitar restrições em cadastros de
inadimplentes.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido (fls. 287-296), para
determinar a emissão imediata de certidão positiva com efeitos de negativa, sem as
restrições decorrentes do débito do Auto de Infração n.
diante da apólice
123.635/2010,
de seguro-garantia juntada aos autos, com periódica renovação enquanto válida a
garantia ofertada, e condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais e
ao ressarcimento das despesas processuais.
Inconformada, a municipalidade interpôs recurso de apelação (fls. 343-349).
A Corte
, por sua Sétima Câmara de Direito Público, negou provimento
a quo
ao apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 400):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR, VISANDO À OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. OFERECIMENTO DE
SEGURO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO FISCAL POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA EM SEDE JUDICIAL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
MUNICÍPIO QUE DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVIDO À
MOROSIDADE
EM
AJUIZAR
A
EXECUÇÃO
FISCAL.
VERBA
SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE FIXADA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Demanda com pedido de tutela de urgência cautelar requerida em caráter
antecedente, através da qual pretende antecipar a garantia do débito referente ao
auto de infração e obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.
2. Sentença de procedência. Condenação em honorários sucumbenciais.
2. Apelo do Réu, alegando que a sentença equivocadamente o condenou
em honorários, tendo em vista que inexiste condenação em honorários e custas
processuais em ação cautelar de caução prévia.
3. Incidência do Tema 237, do STJ.
4. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da
demanda deve arcar com as despesas processuais e a verba honorária sucumbencial
decorrentes, sendo, portanto, responsável pela consequência a que deu causa.
5. Verba sucumbencial corretamente fixada. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra foram rejeitados,
conforme o acórdão de fls.

468/469.
Nas razões do recurso especial denegado (fls.
), interposto com base
493/514
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022,
parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil: alegada omissão e contradição
do acórdão por não indicar dispositivo legal que estabeleça prazo mínimo para
Documento eletrônico VDA55628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 61b33832-f907-4722-b1ea-026007f42498

ajuizamento da execução fiscal, por empregar o princípio da causalidade sem
enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão, e por não enfrentar
integralmente as teses deduzidas; (ii)
§ 10, do Código de Processo Civil e 174,
art. 85,
205 e 206 do Código Tributário Nacional: tese de não cabimento de honorários
sucumbenciais em ação cautelar de caução prévia, por possuir natureza de incidente
processual inerente à execução fiscal, sem autonomia para condenação de quaisquer das
partes, com citação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça; bem como ante
à inexistência de prazo mínimo legal para propositura de execução fiscal, apenas o prazo
prescricional quinquenal para cobrança.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls.
).
521/531
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls.
).
533/539
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls.
).
547/565
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às (fls.
).
569/576
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo a análise do
recurso especial.
Nesse importe, o recurso merece parcial provimento.
, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
In limine
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA55628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 61b33832-f907-4722-b1ea-026007f42498

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
CPC. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
relator Ministro Mauro Campbell
2.044.805/PR,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
; AgInt no
29/5/2023,
6/2023
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Em avanço, observa-se que a Corte
o decidir a respeito da
a quo, a
possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
em ação cautelar de tutela antecipada antecedente, adotou os seguintes fundamentos (fl.
413):
Entende-se, pelo princípio da causalidade, que aquele que der causa à
instauração da demanda deve arcar com as despesas processuais e a verba honorária
sucumbencial decorrentes, sendo, portanto, responsável pela consequência a que deu
causa.
Com efeito, ao se analisar os autos, verifica-se que o Município do Rio de
Janeiro, ora Apelante, deu causa à propositura desta demanda, na medida em que,
somente com a decisão judicial foi concedida à parte autora sua certidão positiva
com efeitos de negativa. Neste sentido, a Apelada teve que ingressar no Judiciário
para estancar os danos causados pelo Recorrente à sua regularidade, pois não tinha
meios de defender-se no período entre o fim do processo administrativo e o início
do processo de execução.
Dessarte, sua condenação ao pagamento de honorários existe porque a
Recorrida teve que ingressar em juízo, a fim de antecipar a garantia do débito,
impedindo, assim, que ocorressem maiores prejuízos à sua atividade, o que lhe
custou tempo e dinheiro para perseguir em juízo seu propósito. Outrossim, seu
pedido somente foi formulado em razão do não ajuizamento da competente
execução fiscal pelo ente municipal.
Dessa forma, em que pesem as razões recursais, repisando os mesmos
argumentos dos embargos declaratórios rejeitados, de índex 322, está correta a
sentença proferida, considerando a morosidade do ente municipal, que ensejou o
ajuizamento da ação, sendo, portanto, devidos os honorários de sucumbência, na
forma do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA55628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 61b33832-f907-4722-b1ea-026007f42498

Por outro lado, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes
julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO
.
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONDENAÇÃO DO ENTE
PÚBLICO
EM
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta
e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
dissonância da jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de
que a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente
processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar
.
condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
3. Recurso especial parcialmente provido para afastar da condenação o
pagamento dos honorários de sucumbência.
(
relator
, Segunda
REsp n. 2.176.198/RN,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
12/11/2025,
18/11/2025;

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AÇÃO CAUTELAR DE
CAUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no
sentido de que não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pelo ajuizamento
de cautelar de caução prévia à execução fiscal.
3. No caso, a decisão agravada, nos moldes em que proferida, não reclama
o reexame de fatos ou provas tampouco esbarra no óbice constante da Súmula 7/STJ.
Em verdade, o juízo que se impôs restringiu-se a determinar o correto
enquadramento jurídico dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Sérgio
2.061.617/PR,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA.
DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A revaloração jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido
não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 61b33832-f907-4722-b1ea-026007f42498

2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase
de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do
devedor.
3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à
execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura
imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do
momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de
exercício de seu direito de ação.
4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora
na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa
indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase
processual.
5. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza
jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando
autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de
qualquer da partes.
6 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.006.993/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
2/6/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
CAUTELAR
DE
CAUÇÃO
PRÉVIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PARTES.
RESPONSABILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase
de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do
devedor.
2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à
execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura
imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do
momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de
exercício de seu direito de ação.
3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora
na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa
indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase
processual.
4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza
jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando
autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de
qualquer da partes.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.521.312/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/6/2020,
1/7/2020.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a condenação ao pagamento
dos honorários de sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 61b33832-f907-4722-b1ea-026007f42498

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.111.650 / RJ
Número Registro: 2025/0456549-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01311039320218190001 1311039320218190001 202524513932
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
AGRAVADO
: KPMG ASSESSORES LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 23cad768-38ab-4f5f-8299-4dc19d9fd0d6

Documento eletrônico VDA55916759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 23cad768-38ab-4f5f-8299-4dc19d9fd0d6